Tribunal: TJMT
Processo: 1031056-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de suplementos alimentares e insumos de nutrição enteral. Ação de obrigação de fazer com tutela de urgência. Prestação de saúde fundamental e urgência fática. Inaplicabilidade, no caso, do tema 106/stj. Direcionamento da responsabilidade primária ao município. Renovação trimestral da prescrição. Fornecimento de produto equivalente. Liberação gradual de valores bloqueados. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031056-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), GENTILIA JOANELA - CPF: 975.015.309-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo
e processual civil. Agravo de instrumento. Fornecimento de suplementos alimentares e insumos de nutrição enteral. Ação de obrigação de fazer com tutela de urgência. Prestação de saúde
fundamental e urgência fática. Inaplicabilidade, no caso, do tema 106/
stj
. Direcionamento da responsabilidade primária ao município. Renovação trimestral da prescrição. Fornecimento
de produto equivalente. Liberação gradual de valores bloqueados. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou, em favor da agravada (89 anos, portadora de câncer de esôfago e desnutrição grave, alimentando-se por sonda
nasoenteral
), o fornecimento dos suplementos alimentares
Isosource
1.5,
Trophic
Basic ou Nutro Premium, bem como dos frascos de nutrição enteral e do equipo gravitacional correspondente, com fundamento em prova médica e Parecer Técnico do
NATJus
.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) admissibilidade da tutela de urgência diante da alegada eletividade do serviço e da ausência de demora administrativa; (
ii
) cabimento do fornecimento de insumos não incorporados ao SUS e eventual aplicação das teses do Tema 106/STJ; (
iii
) qual ente federativo deve figurar como responsável primário pelo cumprimento da obrigação; (
iv
) condições de execução da medida — renovação periódica da prescrição, possibilidade de fornecimento de produto equivalente e liberação gradual de valores bloqueados.

III. Razões de decidir

3.
A tutela de urgência encontra fundamento na existência de perigo da demora e na probabilidade do direito, ante a gravidade clínica e o quadro de risco da agravada (art. 300, CPC). A alegação de caráter “eletivo” do serviço, não debatida em primeiro grau, não pode ser apreciada neste grau sob pena de supressão de instância.

4.
As teses vinculantes sobre medicamentos (Tema 106/STJ) tratam de hipótese diversa e não se aplicam automaticamente aos insumos e suplementos nutricionais em face da diferença de natureza jurídica e fático-técnica entre produtos.

5.
O Parecer Técnico do
NATJus
e a prova médica demonstram a ineficácia, para o caso concreto, das alternativas oferecidas pelo SUS, justificando a tutela do insumo pleiteado em respeito ao direito à vida e à saúde.

6.
Nos termos do Tema 793/STF e da repartição de competências do SUS, é cabível o direcionamento inicial da obrigação ao ente federativo que detenha a atribuição operacional pela execução dos serviços de alimentação e nutrição, sendo competente, em princípio, o Município (art. 18, Lei 8.080/90).

7. Para garantir a adequada continuidade do tratamento e o controle da prestação estatal, impõe-se renovação periódica da prescrição médica — fixada em três meses como prazo razoável — bem como regime de liberação gradual dos valores bloqueados, com prestação de contas periódica, nos termos dos enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

8. A indicação de marca na prescrição médica tem natureza técnica e referencial, admitindo-se a substituição por produto equivalente, desde que preservada a compatibilidade clínica e nutricional.

IV. Dispositivo e tese.

9
. Recurso
conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “
1. A tutela de urgência para fornecimento de insumo nutricional é cabível quando demonstrada urgência fática e probabilidade do direito, independentemente de discussão administrativa não travada em primeiro grau. 2. A aplicação das teses sobre medicamentos (Tema 106/STJ) não se opera automaticamente em casos de insumos e suplementos nutricionais; a análise técnico-clínica individualizada prevalece. 3. Nos termos do Tema 793/STF, o direcionamento inicial da obrigação pode recair sobre o Município quando a competência operacional do SUS indicar sua responsabilidade primária. 4. É possível autorizar a substituição por produto equivalente desde que comprovada compatibilidade técnica; a renovação periódica da prescrição (fixada em 3 meses) e a liberação gradual de valores com prestação de contas são medidas adequadas para controle da execução da medida judicial.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; Lei n. 8.080/1990, art. 18; Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (enunciados n. 2, 14, 54 e 55).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux,
Pleno
, j. 05/03/2015; TJSP,
RemNec
1510697-50.2020.8.26.0071, Rel. Márcio Kammer de Lima, j. 10/04/2025; TJSP,
AgIns
2184668-04.2025.8.26.0000, Rel. Mônica Serrano, j. 26/08/2025; TJCE,
MSCiv
0004465-59.2013.8.06.0000, Rel. Des. Lígia A. de Alencar Magalhães, j. 23/03/2023; TJMT,
AgIns
1026491-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19/09/2025; TJMT,
AgIns
1024545-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/10/2025; TJMT,
AgIns
1023564-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra a
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo d
o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
na
qual determinou
-se que o Estado de Mato Grosso fornecesse à agravada os suplementos alimentares
Isosource
1.5,
Trophic
Basic ou Nutro Premium, bem como os frascos de nutrição enteral e o equipo gravitacional correspondente (
PJe
1º Grau – Id

204945917).

O agravante sustenta
, preliminarmente,
a ausência de interesse processual, ao argumento de tratar-se de serviço eletivo, sem comprovação de demora excessiva no trâmite administrativo. Aduz,
no mérito
, que o produto requerido estaria fora das diretrizes do Sistema Único de Saúde, tendo sido expressamente rejeitado pela CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS).

Apresenta também a tese de impossibilidade de escolha de marca específica e afirma que a responsabilidade primária pelo fornecimento dos suplementos alimentares seria do Município.

Ressalta, por fim, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica em casos de tratamento contínuo, bem como a eventual liberação gradual de valores, caso seja determinado o bloqueio judicial.

Em razão disso, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sobrestar o cumprimento da decisão até seu julgamento definitivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (Id 313669850).

O Juiz Convocado
deu parcial provimento

a
o
pleito recursal, determinando o fornecimento de suplemento alimentar adequado às necessidades nutricionais da agravada, independentemente da marca comercial, condicionando-se o fornecimento à renovação trimestral da prescrição médica (Id 313797857).

Em sede de contrarrazões,
a agravada
se manifestou pelo
não provimento do recurso
(Id
322534378
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do recurso (Id
328762850
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verifica-se, nos autos originários da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, n. 1023115-34.2025.8.11.0015, que a autora, pessoa idosa de 89 anos, diagnosticada com
câncer de esôfago (CID C16.0 – adenocarcinoma invasivo com padrão difuso e células em anel de sinete)
, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, o fornecimento dos suplementos alimentares anteriormente mencionados, bem como dos insumos necessários à sua administração.

Alegou, para tanto, alimentar-se exclusivamente por sonda
nasoenteral
e apresentar quadro de desnutrição grave, conforme documentação médica juntada aos autos (
PJe
1º Grau – Id 204002011).

Diante desse contexto, a magistrada de primeiro grau reconheceu a presença dos requisitos legais e deferiu a tutela de urgência requerida.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Preliminar

I – Ausência de interesse processual:

O
a
gravante sustenta a tese de ausência de interesse de agir da agravada, ao argumento de que a prestação de saúde vindicada possuiria caráter eletivo, o que, a seu ver, demandaria o esgotamento de prazos administrativos razoáveis antes do ajuizamento da demanda.

Contudo
, a preliminar, nos moldes em que foi articulada, não pode ser acolhida.

A análise da decisão agravada revela que o juízo de origem fundamentou o deferimento da tutela de urgência na constatação do
perigo da demora concreto
, extraído diretamente da grave condição de saúde da Agravada – uma paciente de 89 anos, com diagnóstico de câncer e quadro de desnutrição severa, que depende de sonda para se alimentar. A decisão, portanto, baseou-se na
urgência fática e clínica
do caso, além da probabilidade do direito.

A tese agora apresentada pelo Estado, de que o serviço seria "eletivo" e que deveriam ser observados prazos administrativos, introduz um debate de natureza distinta, que não foi travado em primeiro grau
e que se encontra inserido em sede de contestação.

Tal proceder configuraria indevida
supressão de instância
, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. A matéria devolvida a este Tribunal se limita ao que foi decidido, e a decisão recorrida não versou sobre a classificação administrativa do serviço,
mas
sim sobre os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
entende
-se sobre a matéria:

“A alegação de ausência de interesse de agir não foi objeto da decisão agravada e, por isso, não pode ser apreciada neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.”
(TJMT,
AgIns
1026491-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/09/2025).

No caso em apreço, a matéria alusiva à ausência de interesse processual, apresentada na peça de defesa, ainda será objeto de enfrentamento pelo juízo singular em momento oportu
no, precisamente quando do saneamento do feito ou em preliminar de sentença
, em caso
de julgamento antecipado do mérito.

Diante do exposto,
não conheço
da
preliminar suscitada.

Mérito

I – Do fornecimento de insumos não incorporados ao SUS:

Argumenta o Estado que os insumos pleiteados não estão incorporados às políticas do Sistema Único de Saúde e que a CONITEC (Comissão Nacional De Incorporação De Tecnologias No Sus) já teria se manifestado desfavoravelmente à sua incorporação.

Ademais, sustenta que a concessão de medicamentos fora do âmbito do SUS necessita do cumprimento dos requisitos fixados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, os quais se aplicam, por analogia, aos demais insumos, produtos e correlatos.

Contud
o, importa salientar que o precedente do Tema 106 do STJ tratam especificamente de medicamentos, ao passo que, no caso concreto, discute-se o fornecimento de insumos (
suplementos alimentares
–

isosource
1.5 ou
trophic

basic
ou nutro premium
–
, frascos
de nutrição enteral e equipo gravitacional
),
portanto, inaplicável ao caso.

Confira-se da jurisprudência:

“Inaplicabilidade das teses jurídicas firmadas pelo STF no julgamento do Tema nº 1.234, e pelo STJ, no julgamento do Tema nº 106, haja vista que a hipótese dos autos está relacionada à disponibilização de insumos, questão não enfrentada nos referidos precedentes vinculantes.” (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 15106975020248260071 Bauru, Relator.: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 10/04/2025, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2025).

Ainda assim, o Enunciado n
.
14 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece:

"Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos
ou

tratamentos
fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido."

O Enunciado n. 14 das Jornadas de Saúde do CNJ, ao abranger "medicamentos ou
tratamentos
", exige a demonstração de que a alternativa fornecida pelo SUS é ineficaz.

No caso em exame, o Parecer Técnico do
NATJus
n. 390961 (
PJe
1º Grau – Id 204787453) destacou que, embora a Portaria n. 120, de 14 de abril de 2009, incentive a utilização de dieta enteral artesanal ou semiartesanal, a terapia nutricional enteral (TNE), quando administrada de maneira adequada e por médico habilitado, mostra-se eficaz e segura ao paciente.

Outrossim, concluiu favoravelmente ao fornecimento do frasco e do equipo para a nutrição enteral, considerando o estado clínico da paciente, idosa, portadora de câncer de esôfago, que se alimenta exclusivamente por sonda
nasoenteral
, bem como o risco de desnutrição e desidratação.

À vista do Parecer Técnico e considerando o laudo médico expedido pela Dra.
Marriethy
de Lima Araújo (CRM-MT 15033), o qual relata que a agravada não possui condições financeiras para arcar com o tratamento por meios próprios, detalhando inclusive o seu quadro clínico, entendo que os demais métodos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde mostram-se ineficazes.

A manifestação do NAT representa a análise técnica, sob a égide do Poder Judiciário, que sopesou a política pública geral (dieta artesanal) e a condição clínica individual da paciente, concluindo pela necessidade do insumo pleiteado.

Nessa perspectiva, o parecer do NAT não se contrapõe ao Enunciado n. 14; ao revés, ele o instrumentaliza, fornecendo ao julgador o substrato técnico necessário para aferir o preenchimento do requisito da "ineficácia" da política pública no caso concreto.

Para ilustrar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu caso semelhante nos seguintes termos:

“O Estado deve fornecer a dieta enteral prescrita quando comprovada a
necessidade médica
e a
incapacidade financeira
do paciente.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21846680420258260000 Olímpia, Relator.: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 26/08/2025, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2025).

Por sua vez, o suplemento requerido (
Trophic
Básica ou Nutro Premium 1.5) integra o tratamento a ser realizado por meio de sonda
nasoentérica
, razão pela qual também se insere na fundamentação anteriormente exposta.

Destarte, tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório por meio de prova técnica robusta e imparcial, a manutenção da tutela, portanto, é medida que se impõe para a salvaguarda do direito à vida.

II – Do direcionamento da responsabilidade primária:

O Agravante busca direcionar a responsabilidade primária ao Município de Sinop
, segundo as regras ad
ministrativas
de repartição de competência no Sistema Único de Saúde (Lei n. 8.080/90).

Em conformidade com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, embora o Sistema Único de Saúde (SUS) seja estruturado sob a responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é imperativo que o cumprimento da obrigação, no que tange ao fornecimento de tratamentos de saúde, seja direcionado prioritariamente ao ente federativo que, em conformidade com a divisão de competências estabelecida no SUS, tenha a incumbência de assegurar o atendimento solicitado. Vejamos:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (RE 855178 RG, Min. Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05-03-2015).

Cumpre destacar que, nos termos do artigo 18 da Lei n. 8.080/90 — que disciplina as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços de saúde — compete ao Município o fornecimento do suplemento alimentar, bem como dos equipamentos necessários à sua adequada
administração (
frascos de nutrição enteral e equipo gravitacional de nutrição enteral). Veja-se:

“Art. 18. À direção municipal do SUS compete:

[...]

IV -
Executar
serviços:

c) de alimentação e nutrição;”

Nessa linha de entendimento, extrai-se de julgado do Tribunal de Justiça d
o Ceará
:

“Assim, retratando-se em parte e adequando-se o acórdão de fls. 157/158 ao comando decisório do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, no termos do art. 1.030 , II , e 1.040, II, do CPC, deve o
Secretário
Municipal de Saúde de Caucaia, em responsabilidade primária, fornecer a
nutrição enteral e os insumos de que necessitam os substituídos processuais
, ficando, no entanto, o Secretário de Saúde, em responsabilidade secundária, no dever de garantir o cumprimento da obrigação, na hipótese de descumprimento pelo Município de Caucaia.” (TJCE - MSCIV: 00044655920138060000 Fortaleza, Des. Rel. Ligia Andrade De Alencar Magalhães, j. 23/03/2023, Órgão Especial)
.

Desta feita, a obrigação entabulada deve ser direcionada, primordialmente, ao Município de Sinop.

III – Dos pedidos subsidiários:

Estado de Mato Grosso ressalta a necessidade de renovação periódica da prescrição médica, questão de suma relevância para a adequada continuidade do tratamento e para o controle da prestação estatal.

Nenhum tratamento médico pode se dar sem o devido acompanhamento do profissional. Não é porque o médico detectou determinada situação clínica e prescreveu algo em determinado dia que o prognóstico e a prescrição se manterão inalterados indefinidamente.

As mudanças na situação fática, a análise da efetividade ou inefetividade e desnecessidade concreta, bem como o surgimento de novas alternativas terapêuticas, fazem com que a situação clínica de um mesmo paciente obrigatoriamente tenha que ser revista de tempos em tempos, periodicamente.

Nessa linha de ideias, é imprescindível que as ações em que se pede medicamento de uso prolongado ou contínuo devam apresentar renovação periódica da prescrição médica, conforme entendimentos consolidados nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O Enunciado nº 2 das Jornadas de Direito da Saúde dispõe expressamente:

"Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida."

A Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde estabelece que os prazos de validade das receitas médicas e as quantidades de medicamentos passíveis de prescrição de uma só vez variam de 30 a 60 (sessenta) dias, em relação às substâncias e aos medicamentos sujeitos a controle especial.

Por isso, sendo flexível e considerando a necessidade de acompanhamento médico adequado, impõe-se
renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses
, prazo razoável e inclusive superior aos máximos previstos na citada norma regulamentar, sem o que a decisão judicial poderá ser considerada ineficaz, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer eventual ordem judicial pelo Estado.

O
segundo
ponto
suscitado pelo recorrente refere-se à necessidade de liberação gradual dos valores bloqueados judicialmente e à imposição de prestação de contas periódica.

No mesmo compasso do tópico anterior, em caso de tratamento contínuo, é imprescindível que os eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD e os subsequentes levantamentos de recursos se deem de maneira periódica, gradual, de acordo com o limite temporal razoável, após a apresentação e aprovação das devidas prestações de contas.

Além da mudança da situação clínica, não é demais lembrar que, por inúmeras questões, há pacientes que falecem ou voluntariamente abandonam tratamentos, sendo necessário evitar o bloqueio e liberação de valores excessivos que não serão efetivamente utilizados.

Nesse sentido, vale transcrever os seguintes entendimentos consolidados nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

“Enunciado nº 54: Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário deve ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de continuidade do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do montante integral."

“Enunciado nº 55: O levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas periódica."

Esses enunciados refletem princípios fundamentais de cautela na gestão de recursos públicos, mesmo quando bloqueados judicialmente, e visam garantir que os valores sejam efetivamente aplicados na finalidade para a qual foram destinados, evitando desvios de finalidade ou liberações desnecessárias. A prestação de contas periódica, além de constituir mecanismo de controle da execução, também permite aferir a continuidade da necessidade do tratamento e a adequada aplicação dos recursos públicos.

Portanto, não é possível a realização de bloqueio e a liberação de valores para período acima de 3 (três) meses, devendo os valores ser liberados de forma gradual, após a apresentação de prestação de contas periódica a cada 3 (três) meses.

O
terceiro ponto
diz respeito à impossibilidade de escolha de marca específica ou de determinado modelo de produto nas aquisições públicas.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem decidindo que é permitido ao ente público fornecer insumos
de marcas diferentes
, desde que estes sejam compatíveis com as necessidades clínicas do paciente:

“A indicação de marca comercial em prescrição médica deve ser interpretada como referência técnica, podendo ser substituída por produto equivalente, desde que compatível com as especificações clínicas do paciente e adequado ao uso pediátrico.” (TJMT,
AgIns
1024545-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2025).

“A indicação de marca específica não é obrigatória, podendo ser substituída por produto com o mesmo princípio ativo e valor nutricional, desde que assegurada a continuidade do tratamento” (TJMT,
AgIns
1023564-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/10/2025).

Assim, desde que haja adequada equivalência técnica no fornecimento dos insumos, o Município de Sinop pode optar por marca diversa daquela prescrita

Ante o exposto,

não conheço da preliminar de ausência de interesse processual suscitada
.

No mais,

CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
, para
direcionar o cumprimento principal da obrigação ao Município de Sinop, determinar que o fornecimento dos suplementos alimentares e insumos dependa da renovação trimestral da prescrição e do relatório médico, estabelecer que eventuais valores bloqueados sejam liberados gradualmente e autorizar o fornecimento de produto equivalente, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025